Tribunal: CARF
Processo: 13963.000617/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.000617/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.635 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
NIRA BRIÃO VAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de notificação de lançamento resultante da revisão da declaração de ajuste
anual da Interessada relativa ao ano-calendário 2008 (exercício 2009), onde se exige
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar no valor de R$ 3.453,98, acrescido de
multa de ofício de 75% e juros de mora.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 10 a 12 pela
numeração do processo digital), a referida revisão decorreu da apuração de:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.000617/2010-79
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.635 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000617/2010-79

a) Dedução indevida com despesa de instrução (“Instada, por intermédio do Termo de
Intimação Fiscal no 2009/806700717357430, a apresentar os comprovantes das
despesas com instrução, a contribuinte nada trouxe para tal”);
b) Dedução indevida de despesas médicas (“Conforme documentação apresentada, a
contribuinte não comprovou as despesas médicas referentes a Unimed – CNPJ
82.996.703/0001-86 – e a Juarez Neuhaus Barbisan – CPF 264.448.950-49)
Irresignada, a Interessada apresentou a impugnação de fl. 02 (pela numeração do
processo digital), aduzindo, em síntese, que o recibo e o comprovante de rendimentos
pagos e de retenção de imposto de renda na fonte reproduzidos às fls. 04/05 (pela
numeração do processo digital), comprovam as despesas médicas que declarou ter pago
a Juarez Neuhaus Barbisan e a UNIMED Criciúma Cooperativa de Trabalho Médico da
Região Carbonífera.
Requereu, ao fim, o cancelamento do “débito fiscal reclamado”.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/6/2012 (fl.34), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 19/7/2012 (fl. 77), requerendo o restabelecimento das
despesas médicas com plano de saúde próprio e dos dependentes informados, no montante de
R$4.931,52. Reconhece como indevida a dedução dos valores relativos a seu marido.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio remanesce apenas no tocante às despesas médicas informadas com
Unimed. A recorrente requer o restabelecimento da dedução de R$4.931,52.
Em sua impugnação, a recorrente juntara o documento de fl.5, não acatado na
decisão recorrida, que registrou:
O comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte
reproduzido às fls. 04/05 (pela numeração do processo digital), por sua vez, também não
comprova, por si só, despesas médicas dedutíveis, visto que não deixa claro se os
valores discriminados no campo “Plano Saúde aos Cooperados – PLAC” foram
efetivamente pagos pela Interessada ou descontados de seus rendimentos ou se foram
subsidiados pela UNIMED Criciúma Cooperativa de Trabalho Médico da Região
Carbonífera.
Dessa forma, tendo em vista que a despesa discriminada no recibo reproduzido à fl. 04
(pela numeração do processo digital) não é dedutível e que a Interessada não se
desincumbiu do seu ônus de comprovar as despesas médicas que declarou ter pago à
UNIMED Criciúma Cooperativa de Trabalho Médico da Região Carbonífera, entendo
que devem ser mantidas todas as glosas de deduções declaradas a título de despesas
médicas efetuadas pela autoridade fiscal.
Em complemento aos documentos juntados, a recorrente junta ao seu recurso
extrato de fls. 78/79, o qual demonstra que, no ano de 2008, a contribuinte arcou com o
pagamento do montante de R$4.931,52 a título de plano de saúde próprio e dos dependentes
declarados (fl.16).
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.635 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000617/2010-79

Dessa feita, é de se reconhecer seu direito a deduzir o valor indicado a título de
despesa médica.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital